Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. VPNI. QUINTOS/DECIMOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. REJEIÇÃO. REAJUSTE ASSEGURADO NO JULGAMENTO DO MS 4.325/95. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.O Presidente do TJDFT é parte passiva legítima em mandado de segurança contra decisão em processo administrativo que resolveu controvérsia originada no TCU e relativa a determinações constantes nos acórdãos 621/2010 e 2900/2014. Orientação do TCU não vinculante. A autoridade não agiu como mera executora de ordem do TCU.
2. Rejeitada a tese de ilegitimidade passiva, exsurge inconteste a competência do Conselho Especial para julgamento da causa, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT.
3. Do mesmo modo que a Justiça não pode estorvar a reforma legislativa, a alteração normativa posterior não pode desconstituir direito adquirido constituído por decisão irrecorrível, que garantiu o direito à não transformação das parcelas dos quintos/décimos em VPNI e a atualização que tem como paradigma o valor do encargo que lhes deu origem, mantida, assim, estreita relação entre o valor estabelecido em lei para as gratificações e a fração do quinto/décimo efetivamente incorporado. É o que decorre da impossibilidade de transformar benefício vinculado a atividade funcional em vantagem pessoal mediante simples troca de nome. Análise do conteúdo da Medida Provisória 831/1995 e reiterações legislativas.
4.Constituída a decisão judicial irrecorrível, incabível supressão com base em alterações normativas, sob pena de violar a garantia do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Mister observar os instrumentos próprios para a revisão da coisa julgada material, a exemplo da ação rescisória, independentemente de mudança do arcabouço normativo e da superação de entendimento jurisprudencial sobre a adequação constitucional e legal.
5. Reconhecida a ofensa à coisa julgada material. Determinado o restabelecimento do critério de reajuste dos quintos/décimos decidido no Mandado de Segurança 4.325/1995, salvo posterior desconstituição por meio dos instrumentos adequados.
5. Segurança concedida.